Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740206-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO MENDONCA MAFRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O impetrante, intimado a recolher custas processuais, não se manifestou (IDs 36307934 e 35897778). Arquivem-se (art. 101, caput, do Provimento Geral da Corregedoria). Brasília-DF, 15 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES